Tribunal: TJDFT
Processo: 0712227-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712227-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F &amp; M SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: NATALIA LIMA NOGUEIRA DA GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo F &amp; M SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, contra decisão do ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por NATALIA LIMA NOGUEIRA DA GAMA, processo n. 0701400-67.2022.8.07.0001, na qual Sua Excelência assim decidiu (ID 147756668 dos autos de origem): "Ao perito para esclarecer a cobrança de novos honorários para desmontagem do motor, os quais já foram indicados na primeira proposta e depositados no ID 142799651. Ao réu em relação ao alegado no ID 144217137, quanto a remontagem no motor, observando que caso insista na continuidade da prova, deverá adotar os meios necessários para realização da diligência, após conclusão da perícia." Embargos de declaração assim respondidos (ID 151184125 dos autos originais): “Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão, haja vista que a decisão é clara quanto a responsabilidade da ré em proceder a remontagem do motor. Com efeito, a parte insiste na continuidade da prova pericial, sendo que não pode ser imposto ao consumidor, parte hipossuficiente, aguardar a solução final da lide para saber de quem é a responsabilidade pelo custo. Portanto, não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada.” Inconformada, a parte ré recorre. Narra que está sendo demandada na origem pela agravada, em ação de rescisão contratual de compra e venda de veículo usado, sob a alegação de existência de suposto vício oculto no motor, pela qual requereu, dentre os pedidos, o desfazimento do negócio jurídico, com o retorno das partes ao status quo ante, ou seja, com a evolução do veículo e o reembolso dos valores pagos. Pontua que, deferida a prova pericial, o perito apresentou proposta de trabalho, dividindo-a em duas etapas, sendo a primeira delas sem a desmontagem do motor, no valor de R$7.040,00, e a segunda delas com a desmontagem do motor, no valor adicional de R$2.500,00, caso isso fosse necessário à elaboração das respostas de todos os quesitos formulados por ambas as partes. Afirma que pagou a primeira etapa, e diante da prejudicialidade da resposta de quesitos, a parte recorrente requereu a realização da segunda etapa da perícia, inclusive concordando com os honorários suplementares. Descorda de que deva arcar imediatamente com os custos da remontagem do motor. Sustenta que “...deve-se aguardar a conclusão da perícia e desfecho da lide, ocasião em que será sabido quem é a parte vencida que deverá arcar com as despesas com a remontagem do motor. Do contrário, a agravante estaria assumindo um ônus sucumbencial que caberá à agravada em eventual caso de improcedência da demanda.” Entende que estaria “assumindo um ônus sucumbencial que caberá à agravada em eventual caso de improcedência da demanda.” Pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo. Preparo no ID 45288383. É o relatório. Decido. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Deflui-se dos autos que a desmontagem do motor atente ao interesse probatório da parte recorrente, que pode ou não insistir nesta prova, todavia, para fazê-lo, incumbe o custo total da sua realização, inclusive, em tese, o de remontagem do motor. Neste contexto, fazendo uma análise preliminar, apenas para fins de deslinde da liminar, nota-se que não há perigo de dano irreparável que justifique o deferimento da liminar pleiteada, sobretudo porque eventual despesa da remontagem do motor, assim como o da própria prova pericial, caso a recorrente logre êxito ao final do processo, pode/deve ser ressarcida pela parte autora/agravada. De outro lado, tem-se o perigo de dano inverso, pois não se mostra lógico e razoável fazer esperar o desfecho final do processo para somente então se remontar o motor do carro. Portanto, ausentes os requisitos autorizadores da liminar pleiteada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo a quo, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Dê-se vista a D. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator